Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752098-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo advogado da parte demandada, LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em virtude de decisão transitada em julgado (ID 31321764), que julgou improcedentes os pedidos em ação rescisória (ID 28130703) e condenou o demandante, DISTRITO FEDERAL, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 305.000,00 – ID 22100782) Requer o advogado exequente o pagamento do valor de R$28.801,96, a título de honorários sucumbenciais. Custas recolhidas (ID 38932673). Intime-se o DISTRITO FEDERAL, para, caso queira, apresente impugnação, nos termos do art. 535 do CPC. Na forma do § 2o do artigo 535 do Código de Processo Civil, deverá a Fazenda Pública, em caso de alegação de excesso de execução, declarar, de imediato, o valor entendido como correto, sob pena de imediata rejeição. Apresentada impugnação, intime-se o credor para manifestação. Depois, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator